Tribunal: TJSP
Processo: 2243089-60.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Franquia
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Embargos de declaração – Agravo de instrumento – Ação de rescisão contratual por justa causa c/c cobrança de multa e perdas e danos – Deferimento de tutela de urgência para, especificamente, afastar obrigação de não concorrência – Inconformismo – Descabimento – Ausência dos requisitos correspondentes – Controvérsia que não admite solução liminar – Provimento pretendido que é potencialmente

Ementa:
Embargos de declaração – Agravo de instrumento – Ação de rescisão contratual por justa causa c/c cobrança de multa e perdas e danos – Deferimento de tutela de urgência para, especificamente, afastar obrigação de não concorrência – Inconformismo – Descabimento – Ausência dos requisitos correspondentes – Controvérsia que não admite solução liminar – Provimento pretendido que é potencialmente gerador de dano reverso – Recurso desprovido – Alegadas omissões – Inocorrência – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas – Inconformismo revelador da intenção de se atribuir defesa natureza infringente aos embargos de declaração – Pretendido prequestionamento – Desnecessidade (CPC, art. 1.025) – Embargos de declaração rejeitados.